Tribunal: CARF
Processo: 10073.000649/2010-19
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DOUGLAS KAKAZU KUSHIYAMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2021-01-25

Inteiro teor:
S2-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10073.000649/2010-19
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-008.041 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
3 de dezembro de 2020
Recorrente
ERARDO LOURENÇO DA FONSECA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2009
DEDUÇÃO DE DESPESAS MÉDICAS.
Apenas podem ser deduzidas na declaração de ajuste anual as despesas
médicas que preencham os requisitos previstos na legislação de regência e
estejam devidamente comprovadas.
ALEGAÇÕES DE INCONSTITUCIONALIDADE OU DECLARAÇÃO DE
ILEGALIDADE DE NORMAS. SÚMULA CARF No 2.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de
lei tributária.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Douglas Kakazu Kushiyama - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Daniel Melo Mendes
Bezerra, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Douglas Kakazu Kushiyama, Débora Fófano Dos
Santos, Sávio Salomão de Almeida Nóbrega, Marcelo Milton da Silva Risso e Carlos Alberto do
Amaral Azeredo (Presidente). Ausente o Conselheiro Francisco Nogueira Guarita.
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário da decisão de fls. 29/35 proferida pela Delegacia
da Receita Federal do Brasil de Julgamento, que julgou improcedente a impugnação e manteve o
crédito tributário, referente ao lançamento de Imposto de Renda da Pessoa Física, exercício
2009, acrescido de multa lançada e juros de mora.
Peço vênia para transcrever o relatório produzido na decisão recorrida:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10073.000649/2010-19
Fl. 74
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-008.041 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10073.000649/2010-19

Contra o contribuinte acima qualificado foi lavrada a notificação de lançamento do ano-
calendário de 2008 (fls. 06 a 12), tendo sido apuradas dedução indevida de despesas
médicas, no montante de R$ 27.721,83 e compensação indevida de imposto de renda
retido na fonte, no valor de R$ 2.425,61.
O crédito tributário lançado e o enquadramento legal constam na notificação de
lançamento.
Da Impugnação
O contribuinte foi intimado e impugnou o auto de infração, e fazendo, em síntese,
através das alegações a seguir descritas:
Inconformado, o contribuinte apresentou a impugnação, de fls. 02/05, alegando, em
síntese, que:
1) É beneficiário de isenção de imposto de renda dos rendimentos do INCRA, conforme
decisão prolatada no processo judicial federal no 200551010115464 da 2a. Região, ora
em anexo, processo este beneficiado pela Lei n° 10.559/02, aonde encontra o amparo
legal do contribuinte.
2) Portanto, conforme preceitua o Decreto no 4.897, de 25/11/2003, que regulamentou o
parágrafo único do art. 9° da Lei n° 10.559/02, determinou de maneira inequívoca
que a isenção do imposto de renda, alcança também as aposentadorias, pensões ou
proventos de qualquer natureza pagos aos anistiados políticos a partir de 29 de agosto de
2002, sendo certo que, desta feita o rendimento do INCRA, está inserido nesta Lei,
portanto não poderá ser tributado e sim considerado como rendimento isento e não
tributável.
3) No tocante à glosa dos recibos odontológicos, apresentou os recibos e informou que o
pagamento foi efetuado em espécie, inexistindo na legislação qualquer obrigação de
realizar o pagamento em cheque ou por qualquer outro meio.
4) Não tem responsabilidade se os profissionais emitentes dos recibos mudaram de
endereço e não alteraram os dados na base da SRF. Mostrando a boa fé e honestidade do
contribuinte, informa na presente peça defensória os endereços atualizados dos mesmos
para que a SRF proceda da maneira que entender correta.
5) Ainda no que diz respeito à glosa da previdência social oficial, no valor de R$ 721,83
e imposto de renda retido na fonte, de R$ 2.425,61, de um total de R$ 7.397,32, esta
também é totalmente descabida, pois como se infere o comprovante de rendimentos da
fonte pagadora já apresentado à SRF, estas foram deduzidas do contribuinte, portanto
cabível a sua dedução no Imposto de Renda, ano base 2008, exercício 2009.
6) Requer a improcedência total da presente notificação de lançamento.
Da Decisão da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento
Quando da apreciação do caso, a Delegacia da Receita Federal do Brasil de
Julgamento julgou procedente a autuação, conforme ementa abaixo (fl. 29):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA IRPF
Exercício: 2009
DEDUÇÃO DE DESPESAS MÉDICAS.
Apenas podem ser deduzidas na declaração de ajuste anual as despesas médicas que
preencham os requisitos previstos na legislação de regência e estejam devidamente
comprovadas.
COMPENSAÇÃO INDEVIDA DO IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE.
O imposto retido na fonte será deduzido do imposto progressivo para fins de
determinação do saldo do imposto a pagar ou a ser restituído, na declaração de ajuste
anual, desde que devidamente comprovada a respectiva retenção.
Fl. 75
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-008.041 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10073.000649/2010-19

Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Do Recurso Voluntário
O contribuinte, devidamente intimado da decisão da DRJ em 25/02/2014 (fl. 38) e
apresentou recurso voluntário de fls. 40/51 em que alega, em apertada síntese: a)
preliminarmente que os presentes autos sejam apensados ao processo no 10073.000649/2010-19;
b) inexistência de imposto a pagar; e c) inaplicabilidade da norma legal por afronta ao princípio
constitucional da igualdade.
É o relatório do necessário.
Voto
Conselheiro Douglas Kakazu Kushiyama, Relator.
Recurso Voluntário
O presente Recurso Voluntário foi apresentado no prazo a que se refere o artigo
33 do Decreto n. 70.235/72 e por isso, dele conheço e passo a apreciá-lo.
Preliminar
O recorrente alega em sede de preliminar que os presentes autos deveriam ser
apensados aos autos do processo no 10073.000649/2010-19, sem justificativas plausíveis.
Entretanto, não há na legislação, previsão legal para justificar tal pleito. Por outro
lado, os processos estão sendo julgados na mesma sessão de julgamento.
Inexistência de imposto a pagar
Não prospera a alegação do recorrente quanto a este ponto.
A legislação que trata da dedução com despesas médicas é a abaixo colacionada:
Lei no 9.250, de 26 de dezembro de 1995
“Art. 8o A base de cálculo do imposto devido no ano-calendário será a diferença entre as
somas:
I de todos os rendimentos percebidos durante o ano-calendário, exceto os isentos, os
não-tributáveis, os tributáveis exclusivamente na fonte e os sujeitos à tributação
definitiva;
II das deduções relativas:
a) aos pagamentos efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos,
fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as
despesas com exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e
próteses ortopédicas e dentárias;
...
§ 2o O disposto na alínea "a" do inciso II:
I – aplica-se, também, aos pagamentos efetuados a empresas domiciliadas no País,
destinados à cobertura de despesas com hospitalização, médicas e odontológicas, bem
como a entidades que assegurem direito de atendimento ou ressarcimento de despesas
da mesma natureza;
[...]
Fl. 76
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-008.041 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10073.000649/2010-19

III limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas CPF ou no Cadastro
Geral de Contribuintes CGC de quem os recebeu, podendo, na falta de documentação,
ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o pagamento;”
Ou seja, nos termos da Lei no 9250/95, a condição para dedução de despesas
médicas na declaração de ajuste anual é: “que os pagamentos sejam especificados e
comprovados, com indicação do nome, endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas
Físicas ou no Cadastro de Pessoas Jurídicas de quem os recebeu, podendo, na falta de
documentação, ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o pagamento”.
Por outro lado, o recorrente alega que teria feito o pagamento em espécie e não
trouxe nenhum documento que cumprisse o disposto na Lei no 9250/95.
Consta da Complementação da Descrição dos Fatos, de fl. 09, houve a glosa do
valor das despesas médicas junto à fonte pagadora INSTITUTO NAC. DE COLONIZ. E REF.
AGRÁRIA, despesas essas (R$ 721,83) que se referem ao ano-calendário 2005. Glosa dos
valores dos profissionais Carlos Augusto Lopes da Silva Reis (R$ 13.000,00) e Anibal José
Lopes da Silva Reis (R$ 14.000,00), visto que intimado o contribuinte a apresentar documentos'
que comprovassem os efetivos pagamentos, como cópia de cheque, depósito bancário ou outro
meio equivalente, ateve-se a informar que os pagamentos se deram em espécie. Cumpre destacar
que o valor mínimo para cada um dos recibos emitidos pelos profissionais era de R$ 1.000,00.
Intimados os profissionais a confirmarem a prestação dos serviços, não se manifestaram a
respeito, após retorno da correspondência com AR (aviso de•recebimento) dos Correios, ou
mesmo tendo recebido correspondência com AR, nos termos dos endereços atualizados junto à
base da Receita.
Por outro lado, o Processo Administrativo Tributário é do tipo que comporta a
produção de provas iuris tantum, ou seja, a fim de ilidir a acusação, o contribuinte autuado deve
produzir todos os elementos de prova possíveis a fim de comprovar tudo aquilo que alega, sob
pena de tomar-se o que consta nos autos, como verdade absoluta para aquele processo.
É da prática processual que o ônus da prova incumbe ao autor, sobre fato
constitutivo de seu direito e ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou
extintivo do direito do autor, nos termos do que dispõe o artigo 373, do Código de Processo
Civil:
Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;
II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito
do autor.
Logo tudo aquilo que foi alegado pelo Recorrente deveria vir acompanhado de
prova a fim de demonstrar que os fatos ocorreram da forma como alegou.
Ainda, o contribuinte pode apresentar provas que entender cabíveis, em regra, até
a apresentação da defesa, nos termos do disposto no artigo 16 do Decreto no 70.235/1972:
Art. 16. A impugnação mencionará:
(...)
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância e
as razões e provas que possuir; (Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993)
(...)
Fl. 77
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-008.041 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10073.000649/2010-19

§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de o
impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que: (Redação dada pela
Lei no 9.532, de 1997) (Produção de efeito)
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de
força maior; (Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997) (Produção de efeito)
b) refira-se a fato ou a direito superveniente; (Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997)
(Produção de efeito)
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos. (Redação
dada pela Lei no 9.532, de 1997) (Produção de efeito)
Em outros termos, a prova deve ser juntada até a impugnação salvo se
demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de força maior, entre
outros casos.
Sendo assim, por ausência de prova e do cumprimento no disposto na Lei o
9250/95, não merece reparos a decisão recorrida, de forma que deve ser mantida a glosa de
despesas médicas na íntegra, no valor de R$ 23.721,83.
Afronta ao princípio constitucional da igualdade
Com relação às alegações de ofensa a princípios constitucionais, como o da
igualdade, o próprio Decreto n. 70.235/72 veda que os órgãos de julgamento administrativo
fiscal possam afastar aplicação ou deixem de observar lei ou decreto sob fundamento de
inconstitucionalidade. Neste sentido temos:
“Decreto n. 70.235/72
Art. 26-A. No âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de
julgamento afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei
ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade.”
No mesmo sentido do mencionado artigo 26-A do Decreto n. 70.235/72, vemos o
disposto no artigo 62 do Regimento Interno - RICARF, aprovado pela Portaria MF n. 343 de
junho de 2015, que determina que é vedado aos membros do CARF afastar ou deixar de observar
quaisquer disposições contidas em Lei ou Decreto:
“PORTARIA MF No 343, DE 09 DE JUNHO DE 2015.
Art. 62. Fica vedado aos membros das turmas de julgamento do CARF afastar a
aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob
fundamento de inconstitucionalidade.”
Além disso, a Súmula CARF no. 2 também dispõe que este Tribunal não tem
competência para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária. Veja-se:
“Súmula CARF n. 2
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.”
Portanto, não prospera a irresignação da Recorrente, devendo ser mantida a autuação.
Conclusão
Diante do exposto, conheço do Recurso Voluntário e nego-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Fl. 78
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-008.041 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10073.000649/2010-19

Douglas Kakazu Kushiyama

Fl. 79
DF CARF MF
Documento nato-digital